Tribunal: CARF
Processo: 13804.001086/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001086/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.487 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BRAZIL TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e
infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
EM
FORMULÁRIO
IMPRESSO.
APRESENTADO APÓS 29/09/2003. SISTEMA ELETRÔNICO SEM
IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do
pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o
mesmo será considerado como não formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente o recurso, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Fernando
Beltcher da Silva, que lhe conheciam parcialmente, não admitindo razões recursais não levadas a
conhecimento da DRJ (pedido de restituição não formulado e ausência de intimação para
apresentar documentos); e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001086/2007-69
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001086/2007-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-28.513, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para não
homologar as Dcomp n° 24340.35158.250607.1.3.04-8517, 35718.41222.050707.1.3.04-0048,
27560.58075.100707.1.3.04-0891,
05641.93700.130707.1.3.04-3103,
24893.24965.180707.1.3.04-5975,
24080.48654.090807.1.7.04-3287,
32647.01172.140807.1.3.04-0580 e 34498.32710.170807.1.3.04-7815.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre o Pedido de Restituição de fl. 01 protocolado em
23/04/2007 mediante a utilização de formulário, através do qual a interessada pleitea a
devolução de pagamentos tidos por ela indevidos, cuja soma perfaz a quantia de R$
8.757.983,36 (oito milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e tits
reais, trinta e seis centavos) relativos ao período de 01/2006 a 12/2006.
Vinculadas a tal pleito encontram-se as compensações realizadas com a utilização do
programa PERDCOMP a seguir relacionadas, cujas cópias encontram-se às fl. 85/118:
24340.35158.250607.1.3.04-8517,
35718.41222.050707.1.3.04-0048,
27560.58075.100707.1.3.04-0891,
05641.93700.130707.1.3.04-3103,
24893.24965.180707.1.3.04-5975,
24080.48654.090807.1.7.04-3287,
32647.01172.140807.1.3.04-0580
e
34498.32710.170807.1.3.04-7815.
De acordo com o Despacho Decisório proferido pelo SEORT/DRFNIT/ES (fl.133), o
pedido de restituição formulado foi indeferido e não foram homologadas as
compensações apresentadas pelo contribuinte (fl. 85/118).
O referido Despacho Decisório teve por base o contido no Parecer SEORT/DRFNIT/ES
n° 0786/2009 (fl. 129/132), que apresentou a seguinte ementa:
"PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO. APRESENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO
NORMATIVA. INOBSERVÂNCIA.
O pedido de restituição apresentado em formulário encontra respaldo normativo,
todavia, nas situações excepcionalíssimas ali dispostas e desde que acompanhado da
documentação que demonstre a impossibilidade de fazê-lo por intermédio do programa
especifico. Quando inobservadas tais condições e hipóteses tem-se como não formulado
o pedido, nos termos da legislação de regência."
Cientificada do Despacho Decisório em 17/09/2009 (A.R. - fl. 147), apresentou a
interessada, em 18/09/2009, a manifestação de inconformidade de fl. 148/159,
juntamente com os documentos de fl. 160/191, através da qual argui em síntese que:
• A ora Reclamada instaurou o presente processo administrativo no intuito de cobrar
da ora Reclamante tributos federais pendentes (PIS, COFINS, IRRF, IRPJ, CSLL),
tendo inclusive enviado à Reclamante a referida Carta de Cobrança (DARF);
• Ocorre que, juntamente com a cobrança dos valores dos impostos em questão, restou
inserto dos mesmos multas de caráter confiscatório e juros baseados na Taxa Selic, que
são inconstitucionais;
• No que tange as multas, estas não podem prevalecer, a priori, porque ocorreu na
hipótese vertente a confissão espontânea através de DCTF; e a posteriori porque a
multa em realce, ainda que prevaleça na espécie, deverá ser reduzida a patamar justo
dado o seu caráter confiscatório;
• Cita jurisprudência e ensinamentos que corroboram seu entendimento;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001086/2007-69

• Salienta, quanto a cobrança de juros, que a Reclamada vem procedendo à correção
da divida da Reclamante de acordo com a taxa de juros SELIC, que, no entanto, é
ilegal;
• Discorre sobre o assunto, citando legislação e jurisprudência;
• Afirma, ainda, ser ilegal a capitalização de juros;
• Solicita a exclusão / não inclusão do nome da reclamante no CADIN;
• Reproduz jurisprudência;
• Conclui requerendo que a Secretaria da Receita Federal: se abstenha de quaisquer
procedimentos de cobrança da divida em epígrafe, em decorrência da ilegal majora
cão que esta sofreu, culminando em cobrança de valores em total desacordo com a
legislação tributária vigente; e exclua o nome da Reclamante do CADIN e de quaisquer
cadastros restritivos de crédito ou a suspensão de ditas inscrições até o julgamento
final da presente reclamação.
É o relatório.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e
infralegais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS CONFESSADOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS
DEVIDOS.
Os tributos ou contribuições objetos de compensação não homologada serão exigidos
com os respectivos acréscimos legais.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÉNCIA
Somente se caracteriza a denúncia espontânea na hipótese de o contribuinte formalizar
a sua intenção de denunciar a infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido e dos acréscimos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001086/2007-69

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da análise do recurso voluntário
De acordo com ao Despacho Decisório (DD), o Pedido de Restituição foi
considerado não formulado, a teor do que dispõe o caput do art. 31 da IN SRF n° 600/2005
(vigente A época da protocolização do pedido), não se aplicando, portanto, o disposto no art.
48/49 da mesma IN (Discussão Administrativa).
Em manifestação de inconformidade (MI), o contribuinte nada alega a respeito do
não reconhecimento do direito creditório, limitando-se a arguir questões sobre a exigência da
multa de mora e dos juros baseados na Taxa SELIC quando da cobrança dos débitos não
homologados, bem como a sua exclusão do CADIN ou de quaisquer cadastros restritivos de
crédito ou a suspensão de inscrições até o julgamento final deste processo administrativo fiscal
(PAF).
A decisão recorrida refuta os argumentos do contribuinte, dizendo que as Dcomps
em questão constituem confissão de dívida e os débitos objetos de compensação não homologada
serão exigidos com os respectivos acréscimos legais, reproduzindo os textos legais correlatos. E,
com relação às arguições de ilegalidade da Taxa Selic e da capitalização de juros, esclarece que
estas não podem ser oponíveis nesta esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
competência legal do julgador administrativo, finalizando o decisium após transcrever
disposições do inciso III do art. 151 do CTN, relativamente aos débitos objetos da compensação.
Em recurso, ocupa-se a recorrente em enfatizar que a empresa é uma das que mais
cresce no país; que a planilha que instruiu o pedido de restituição demonstra todo o período de
apuração com os respectivos tributos e que sequer foi intimada para apresentar documentos
necessários; que o julgador apegou-se ao fato do pedido de restituição haver sido protocolado em
desconformidade com a IN 600, ou seja, fora do sistema eletrônico instituído para este fim;
defendeu o cabimento do pedido de restituição ser via papel, com arrimo em princípios
constitucionais, dentre eles os da ampla defesa, do contraditório, e o da legalidade. Voltou a se
insurgir contra a multa aplicada, desta feita, por entender lesionar princípio constitucional que
veda o confisco; e por fim, requereu a declaração de nulidade de decisão recorrida, por ferir a Lei
Maior e no mérito, pugnnado pelo deferimento do pleito compensatório. Alternativamente
requereu a conversão do julgamento em diligência.
Pois bem.
Com referência às supostas ofensas aos princípios constitucionais, é de se dizer
estas arguições levam a discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No
âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado
pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das
normas jurídicas que embasam aquele ato.
Sobre a matéria, o CARF já pacificou seu entendimento por meio da Súmula no 2,
cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001086/2007-69

Assim, em relação a este ponto, não conheço dos argumentos do recurso
voluntário.
Quanto à discussão da validade do crédito pleiteado no pedido de restituição ao
qual se vincula compensações apresentadas pelo contribuinte (fl. 86/119), cabe aqui reproduzir o
teor do voto vencedor da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, proferido no acórdão 9303-
008.610. Naquela oportunidade, a CSRF concluiu pela validade de condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão por
meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito
específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada, o que prejudica, por conseguinte, a análise da
validade do crédito pleiteado, utilizado nas compensações formuladas.
Confira-se trechos do voto, os quais adoto como razões de decidir:
(...)
Com a devida vênia ao voto da Ilustre Conselheira Relatora, ousou-se divergir do seu
entendimento para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, cabendo
a esta Conselheira redigir o voto vencedor que espelha a posição da maioria do
Colegiado.
Cinge-se a controvérsia posta no recurso especial à possibilidade de utilização de
formulário em papel para transmissão de pedido de restituição formulado com base
na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/98, que havia
estabelecido o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A matéria foi objeto de julgamento por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no mesmo sentido que prevaleceu nessa ocasião, conforme se verifica do
Acórdão n.o 9303-008.230, de 19 de março de 2019, de relatoria do nobre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos passam a integrar o presente voto
como razões de decidir, in verbis:
[...]
No mérito, é discutido o requisito formal para que um pedido de ressarcimento de
IPI possa ser considerado formulado.
Pois bem, a Instrução Normativa SRF n° 376, de 2003, vigente à época dos fatos
em debate, dispõe exatamente sobre o tema, determinando:
- em seu art. 2°, a obrigatoriedade de apresentação do pedido por meio do
programa PER/DCOMP, para situações entre as quais se enquadram os fatos
objeto do presente processo;
­ em seu art. 3°, outras situações em que seria permitido o uso de formulários;
e
- em seu art. 4°, que o descumprimento do disposto nos arts. 2° e 3° implica que
seja considerado não formulado o pedido apresentado.
A seguir, para fins de ilustração, encontram-se reproduzidos os artigos acima
referidos::
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, e que desejar utilizálo na compensação de débitos
próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou
ser restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF,
respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP 1.2, nas seguintes hipóteses:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001086/2007-69

(...)
III — tratando-se de Pedido de Ressarcimento formulado por pessoa
jurídica, nos casos em que um de seus estabelecimentos apure crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), passível de ressarcimento,
que tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado ou
que se refira a período de apuração relativo ao exercício de 1999 ou
posterior e que tenha sido apurado há menos de cinco anos, exceção feita
aos créditos do IPI de que trata o art. 20 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002.
(...)
Art. 3o À exceção das hipóteses mencionadas no art. 2o, o sujeito passivo
que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições sob administração da SRF ou ser restituído ou ressarcido
desses valores deverá encaminhar à SRF o correspondente formulário
aprovado pelo art. 44 da Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de
setembro de 2002, ou pelo art. 7o da Instrução Normativa SRF no 379, de
30 de dezembro de 2003, ao qual deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Art. 4o Na hipótese de descumprímento do disposto nos arts. 2o e 3° será
considerado não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento
e não declarada a compensação, (grifo nosso)
Na decisão recorrida, é clara a afirmação da inexistência de comprovação, nos
autos, de indisponibilidade do sistema, que impossibilitasse seu uso. Aliás, esse
ponto é expresso na própria ementa de decisão recorrida, antes reproduzida.
Portanto, adoto as razões de decidir da decisão recorrida que, por sua vez,
havia acompanhado o entendimento da decisão de piso.
Em suma, com o pedido de repetição de indébito realizado fora da forma
prescrita e sem motivo que implicasse inexigibilidade de conduta diversa,
entendo que ele deva ser considerado não formulado.
[...]
Para fins de reforço na argumentação, cita-se, ainda, a ementa do Acórdão n.o 9303-
006.244, de 25 de janeiro de 2018, proferido por este Colegiado e de relatoria do
Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES. LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita
Federal disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para
regulamentar e inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já
pacificado no STJ.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.487 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.001086/2007-69

APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no
11.051/2004).
Diante do exposto, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para
considerar como não formulada a restituição transmitida em formulário de papel após
29/09/2003.
Assim, entendeu-se pela impropriedade do uso do formulário em papel pelo
sujeito passivo no processo de crédito correspondente ao pedido de restituição, afetando
diretamente o presente processo referente aos pedidos de compensação a ele atrelados.
Com efeito, uma vez reconhecido que o meio para formular o pedido de
restituição foi impróprio, restou prejudicada a análise da validade do crédito pleiteado, sendo
mantidas as razões do despacho decisório proferido no presente processo, no sentido da não
homologação das compensações pleiteadas.
Do mesmo modo, descabe o deferimento de pedido de diligência quando o fim é
trazer aos autos documentos que deveriam ser providenciados por quem alega o direito. A
oportunização de produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma faculdade do
Julgador, quando este entender que o procedimento é necessário para formar sua convicção,
sendo dispensável quando o conjunto probatório nos autos for suficiente para fundamentar sua
decisão .
Diante de todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 256
DF CARF MF
Original